Tribunal: CARF
Processo: 12448.724179/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724179/2012-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.341 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Vencidos os conselheiros Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e Luís Felipe de Barros Reche, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ, cujos excertos
transcrevo a seguir:
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório de fls.
2214/2225, o qual concluiu não haver qualquer valor residual de Pis ou de Cofins retido
na fonte, que não tenha sido aproveitado como dedução no período de apuração de julho
de 2007.
Do Despacho Decisório
A autoridade fiscal informa, no Despacho Decisório (fls. 2214/2225) que o presente
processo foi formalizado para tratar do pedido de restituição apresentado em formulário,
fls. 02/03, através do qual o contribuinte em epígrafe pleiteia restituição de Pis retido na
fonte, no valor original de R$ 58.994,63 e Cofins retida na fonte, no valor original de
R$ 272.282,87. A retenção na fonte foi efetivada pela empresa Petrobrás, sob o código
6190, no período de apuração de julho de 2007. Vide:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724179/2012-66
Fl. 2449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724179/2012-66

"A análise deste e de outros onze processos afins dar-se-á prioritariamente por força da
Decisão proferida no mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, processo no
0145374-
87.2014.4.02.5101
(cópia
às
fls.
2.194/2.203),
controlado
administrativamente através do Processo de Acompanhamento Judicial - PAJ no
12448.728435/2014-56. São eles os de no 12448.737914/2011-11, 12448.738647/2011-
07,
12448.721605/2012-18,
12448723235/2012-45,
12448.724185/2012-13,
12448.724177/2012-77,
12448.724176/2012-22,
12448.724183/2012-24,
12448.724178/2012-11,
12448.724182/2012-80,
12448.724180/2012-91,
todos
versando sobre restituição de Pis e Cofins dos períodos de apuração de dezembro de
2006 a novembro de 2007, respectivamente.
Consulta aos sistemas da RFB indicou que o contribuinte retificou a Dacon original de
cada um dos doze períodos em questão (onde parte da receita estava submetida ao
regime de tributação cumulativo e parte ao regime não-cumulativo), passando toda a
receita para o regime não-cumulativo de tributação.
Após essa primeira retificação, o contribuinte procedeu a mais outras tantas retificações
da Dacon, alterando valores e deduções, notadamente a base de cálculo dos créditos
referentes a bens sobre o Ativo Imobilizado com base no valor de aquisição (linha 10 da
ficha 06 A). Foram observadas essas retificações da linha 10, em valores significativos,
em cada um dos períodos de apuração.
Além disso, constatou-se que na Dacon dos meses de dezembro de 2006, abril,
setembro, outubro e novembro de 2007, havia divergência entre a receita declarada na
linha 01 da Ficha 07A e o total dos rendimentos declarados pela empresa Petrobrás, no
comprovante de rendimentos anexado.
Por fim, constatou-se também que nos meses de janeiro, fevereiro, abril e agosto de
2007, embora tenha sido apurado valor de Pis e Cofins a pagar na Dacon atual, não
constava qualquer débito declarado em DCTF mas que, por outro lado, havia crédito de
Pis e Cofins retido na fonte que não foi utilizado para a extinção do débito, conforme
prevê a legislação.
Em face dos pontos controversos acima elencados, e visando aferir a certeza e liquidez
do pleiteado direito creditório, intimou-se o contribuinte, através do Termo de
Intimação Fiscal no 808/2015, fls. 31/34, com o seguinte teor, resumidamente:
a) justificar a alteração da classificação de parte da receita do regime cumulativo para o
regime não-cumulativo;
b) apresentar o contrato firmado com a Petrobrás, que teria dado origem aos
rendimentos e retenção na fonte, indicando se o contrato era a preço determinado ou
não, e a data do processo licitatório;
c) apresentar planilhas demonstrativas dos valores declarados na linha 10 da ficha 06A
da Dacon, contendo as informações conforme o modelo fornecido, de modo a permitir
acompanhar a apropriação mensal da depreciação dos bens do Ativo Imobilizado, com
base no valor de aquisição;
d) esclarecer de que forma foi quitado o Pis e a Cofins apurado na última Dacon
retificadora, nos meses de janeiro, fevereiro, abril e agosto de 2007;
e) esclarecer a divergência entre a receita declarada na linha 01 da Ficha 07A da Dacon
retificadora e o total de rendimentos declarados pela empresa Petrobrás, referente aos
meses de dezembro de 2006, abril, setembro, outubro e novembro de 2007.
O contribuinte primeiramente respondeu ao item (a), às fls. 402, informando que a
alteração do regime cumulativo para o não cumulativo se deu em razão de uma consulta
efetuada pelo Syndarma (Sindicato Nacional das empresas de navegação marítima), que
Fl. 2450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724179/2012-66

se mostrou desfavorável ao regime cumulativo, o que obrigou às retificações das
obrigações acessórias e o recálculo dos impostos sob o novo regime. Juntou a Consulta
à RFB e a Solução de Consulta 13- Cosit, fls. 403/428.
Respondeu parcialmente ao item (b), anexando parte dos contratos com a Petrobrás, fls.
428/1.194, e solicitou prazo de 15 dias para a entrega dos demais itens.
Após o prazo solicitado, o contribuinte vem aos autos, fls. 1.195/1.198, informando que:
* quanto ao item (c), os valores apurados de Pis e Cofins, nos períodos de apuração de
janeiro, fevereiro, abril e agosto de 2007, foram quitados mediante a Dcomp no
41787.86707.080110.1.7.02-0068.
* quanto ao item (d), a divergência entre a receita declarada pela Petrobrás e a constante
na Dacon se deve ao fato de o pagamento nem sempre ocorrer no mesmo mês da
competência da Receita dos serviços prestados.
Na ocasião, apresentou também cópias de outros contratos com a Petrobrás, fls.
1.199/1.971, e peticionou nova dilação de prazo para responder ao restante da
intimação, o que foi mais uma vez concedido.
Finalmente foi apresentada a terceira e última parte da resposta à intimação, fls.
1.972/1.973, para informar que os contratos com a Petrobrás já haviam sido todos
apresentados nas respostas anteriores e que a linha 10 da ficha 06A da Dacon
estava zerada nos meses em questão, porque não foram adquiridos créditos sobre
bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição.
Juntou os documentos de fls. 1.974/2.182, que consistiam em cópias de Dacon
entregues em 12/08/2009, já inativas, posto que retificadas posteriormente.
(...)
Assim sendo, e visando verificar se ocorreu a hipótese do alegado pagamento a maior
de Pis e Cofins, em face dos valores retidos na fonte, examinou-se as Dacon entregues
durante o período, verificou-se as incongruências já relatadas e intimou-se o
contribuinte a prestar os necessários esclarecimentos , cujo teor será analisado a seguir:
1- Quanto à sistemática de tributação, sabe-se que, com o advento da forma
nãocumulativa de apuração do Pis e da Cofins, algumas receitas, mesmo que auferidas
por pessoa jurídica tributada pelo lucro real, não devem compor a base de cálculo do Pis
e da Cofins nãocumulativas, devendo ser computadas pela sistemática do regime
cumulativo. Dentre elas, figura a hipótese das receitas relativas a contratos firmados
anteriormente a 31 de outubro de 2003, de fornecimento, a preço predeterminado, de
bens ou serviços contratados com sociedade de economia mista e suas subsidiárias, bem
como os contratos posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas em
processo licitatório até aquela data.Como esse poderia ser o caso, em relação à empresa
Petrobrás, intimou-se o contribuinte a explicar a mudança de regime e a esclarecer os
termos dos contratos com a referida empresa.
A argumentação e a documentação por ele apresentadas como justificativa para a
mudança de parte da receita do regime cumulativo para regime não cumulativo
comprovou suas alegações. De fato houve a formalização de Consulta à Receita Federal
do Brasil pelo Syndarma, que ocasionou a Solução de Consulta no 13, da Coordenação-
Geral de Tributação, fls. 414/428, onde ficou esclarecido que não se considera preço
predeterminado aquele fixado em moeda estrangeira, ainda que estivesse contratado o
dia em que se tomou a taxa de câmbio. Como os contratos apresentados foram firmados
em moeda estrangeira, as receitas deles decorrentes não se enquadram dentre as que
devem seguir o rito da cumulatividade;
Fl. 2451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724179/2012-66

2- Quanto à forma de quitação do Pis e da Cofins a pagar apurados nos períodos de
apuração de janeiro, fevereiro, abril e agosto de 2007, embora não tenha reflexo
especificamente neste processo, mas nos correlatos, informa-se os débitos foram
integralmente extintos através da Dcomp no 41787.86707.080110.1.7.02-0068,
conforme consulta ao sistema Sief/processo, extrato às fls. 2.183/2.193;
3- Quanto à questão da receita declarada na linha 01 da Ficha 07A da Dacon
retificadora e o total de rendimentos declarados pela empresa Petrobrás, referente aos
meses de dezembro de 2006, abril, setembro, outubro e novembro de 2007, procede a
explicação do contribuinte, haja vista que a Dirf obedece ao regime de caixa, e não ao
de competência, sendo plausível tal divergência;
4- Quanto à solicitação para que fossem apresentadas planilhas que demonstrassem os
valores declarados na linha 10 da ficha 06A da Dacon, contendo as informações
detalhadas no modelo fornecido, de modo a permitir que se acompanhasse a apropriação
mensal da depreciação dos bens do Ativo Imobilizado, com base no valor de aquisição,
a declaração do contribuinte de que não houve a aquisição de créditos desta natureza,
embora a última Dacon indicasse valores a este título (cópia às fls. 234/261), conduziu
ao entendimento de que o contribuinte estaria mais uma vez retificando as informações
fornecidas à Receita Federal.
Com efeito, ao longo das três Dacon apresentadas para dezembro de 2006, ou quatro
(para este mês de julho, conforme extrato fl. 2.204 e para os demais meses, exceto
setembro) ou até mesmo cinco Dacon (para o mês de setembro), ora o contribuinte
informa valores nesta linha, reduzindo o valor a pagar dos tributos e não utilizando a
dedução dos valores retidos na fonte pela Petrobrás, ora exclui tais valores da linha 10 e
utiliza parte do retido na fonte para quitar o valor a pagar, numa equação que parece
visar chegar sempre ao mesmo resultado, mas por vias de deduções distintas: ora com
crédito oriundo das linhas 09 e 10, da ficha 06A, ora com utilização de parcela maior do
que foi retido na fonte. Basta observar o valor a pagar na penúltima retificadora e na
última, nos meses de janeiro (fls. 1.990/2.005 e 66/93), fevereiro (2.006/2.021 e
94/121), abril (2.038/2.053 e 150/177) e agosto de 2007 (2.103/2.118 e 262/289)para
verificar que não houve alteração nesta linha, mas sim ajuste no valor da dedução
efetivada com os créditos oriundos do inconstante valor declarado na linha 10 da ficha
06A.
Como as linhas 09 e 10 da Dacon referem-se ambas à crédito sobre bens do ativo
imobilizado, variando tão somente na opção de depreciação, nos casos previstos em lei,
buscou- se alguma correlação entre as retificações das duas linhas que pudesse dar
coerência às alterações efetuadas, mas não foi encontrou-se.
Ora, diante deste cenário, não há como concluir pela certeza e liquidez do pleiteado
direito creditório, posto que nem o contribuinte logrou fazê-lo a contento.
Assim sendo, em face de estas tantas retificadoras divergentes entre si e pelo
entendimento de que após três oportunidades de responder à intimação, o contribuinte
teria exaurido as informações que pretendia fornecer ao fisco, até porque cabe a ele
fazer prova de suas alegações, acatou-se-á a última declaração feita a respeito da
questão em comento, fornecida na terceira resposta à Intimação Fiscal no 808/2015, de
que “a linha 10 da ficha 06A da Dacon estão zeradas pois não adquirimos créditos sobre
bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição”. Observou-se que os
documentos comprobatórios entregues pelo contribuinte, às fls. 1.974/2.182,
consistiram justamente na cópia da penúltima Dacon entregue, em 12/08/2009, versão
onde a linha 10 está zerada e consta valor declarado na linha 09.
Diante da declaração do contribuinte de que não foram adquiridos créditos relativos à
linha 10 da ficha 06 duas possibilidades se apresentam: ou procede-se meramente à
exclusão dos valores declarados na linha 10 da última Dacon retificadora ativa no
sistema, e faz-se nova apuração dos valores devidos de Pis e Cofins, ou então acata-se a
Fl. 2452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724179/2012-66

Dacon retificada, apresentada como prova de suas alegações, às fls. 1.974/2.182, como
uma nova Dacon retificadora.
Na realidade as duas possibilidades apontam para o mesmo resultado, qual seja, o da
inexistência de direito creditório, como será demonstrado a seguir.
A opção pela exclusão dos valores declarados na linha 10, reproduzindo a apuração
constante na última Dacon ativa no sistema, ND 0000100200703874862, acrescida de
uma coluna indicativa das retificações que foram efetuadas. Só foram mencionadas as
linhas da Dacon que sofreram alteração.
Observe-se que em todos os períodos de apuração, exceto neste ora examinado, o valor
retido na fonte, mesmo considerando as parcelas a pagar quitadas por compensação nos
meses de janeiro, fevereiro, abril e agosto de 2007, foi insuficiente para quitar o novo
valor a pagar apurado após a retificação, tanto no Pis, quanto na Cofins. Entretanto
encontra-se decaído o direito de a Fazenda Nacional constituir tais créditos tributários.
Foram juntadas também duas planilhas que demonstram o total do Pis e da Cofins retido
na fonte admitido como dedução, em cada mês, com base no que consta nas Dirf
apresentadas pela Petrobrás; o valor que já havia sido utilizado pelo contribuinte na
Dacon, bem como o novo montante utilizado na retificação ora procedida.
Ressalta-se que com a reapuração do mês anterior, já não havia saldo de crédito
disponível na linha 04 da ficha 14, e os créditos adquiridos no mês foram integralmente
consumidos, não restando qualquer crédito remanescente na linha 11 da ficha 14 para
futuras utilizações.
(...)
A segunda possibilidade enunciada, de entendermos como nova declaração retificadora
a Dacon já retificada, ND 0000100200703817207, apresentada pelo contribuinte
quando da resposta à intimação de que não há valores declarados na linha 10 da ficha 06
A, também conduz a inexistência de direito creditório. A tabela abaixo contabiliza o
total de tributo retido na fonte que foi utilizado em cada um dos períodos e permite
concluir que, à exceção deste período ora analisado, o contribuinte utilizou mais
imposto retido na fonte do que tinha disponível. Mas da mesma forma que no caso
anterior, não há como constituir crédito tributário sobre esses valores indevidamente
deduzidos, por já estar superado o quinquênio legal para tal.
(...)
Em face de todo o exposto, conclui-se não haver qualquer valor residual de Pis ou de
Cofins retido na fonte, que não tenha sido aproveitado como dedução no período de
apuração de julho de 2007.
Diante de tudo o que consta dos autos e das informações contidas nos sistemas RFB;
considerando-se que a certeza e a liquidez do crédito constituem requisito indispensável
para a restituição/compensação, em obediência ao disposto no artigo 170 da Lei no.
5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional; tendo em conta que o presente
procedimento de análise do direito creditório não possui o alcance e a abrangência de
uma auditoria fiscal; no uso da competência do artigo 241 do Regimento Interno da
RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista a
delegação de competência disposta no artigo 4o da Portaria Portaria DRF/RJI no 149, de
02 de agosto de 2011, publicada no DOU em 04/08/2011, com a redação dada pelo art.
1o da Portaria DRF/RJI no 186, de 28 de julho de 2015, publicada no DOU em
31/07/2015, em consonância com o que dispõe o artigo 75 da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012, DECIDO INDEFERIR O DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO pelo contribuinte, referente a Pis e Cofins retidos na fonte
no período de apuração de julho de 2007."
Fl. 2453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724179/2012-66

Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório por meio eletrônico, através de
mensagem enviada a sua Caixa Postal em 08/09/2015, sendo considerando a data da
ciência, para fins de prazos processuais, a data em que o destinatário efetuar consulta à
mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data
de entrega da mensagem.
Em 08/10/2015, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
2257/2268), tendo como principais pontos:
3. Trata-se de pedido no qual se pleiteia a restituição de PIS retido na fonte, no valor
original de R$ 58.994,63, e COFINS retida na fonte, no valor original de R$ R$
272.282,87, cujas retenções foram realizadas Petrobrás no mês de julho de 2007.
4. Na medida em que os valores retidos não foram utilizados para quitar valores devidos
de PIS e COFINS no período, já que não foi apurada base tributável, a Peticionária fez
jus à restituição, nos termos do artigo 5o da Lei n° 11.727, de 23 de junho de 2008 ("Lei
n° 11.727/2008"), in verbis:
(...)
6. Note-se que, após fazer uma reapuração dos valores devidos a título de PIS e
COFINS, a RFB entendeu os valores retidos pela Petrobrás teriam sido utilizados para
quitar débitos apurados no período, razão pela qual o crédito pleiteado seria inexistente.
7. Para chegar a essa conclusão, o Auditor-Fiscal se baseou, unicamente, em dois
documentos: (i) no DACON do período, e (ii) na resposta da Peticionaria à Intimação
Fiscal n° 808/2015.
8. Todavia, em que pesem os argumentos trazidos pelo Fisco, o fato é que o Despacho
Decisório deve ser revisto pelos seguintes motivos:
i. Primeiramente, porque a Peticionaria efetivamente dispõe do crédito pleiteado, o que
será comprovado no curso do processo, seja através dos seus documentos contábeis que
ainda serão juntados, ou então das conclusões extraídas de eventual prova pericial
técnico contábil;
ii. Além disso, o indeferimento decorreu unicamente de erros cometidos pela
Peticionaria, que, por um lapso, acabou prestando informações equivocadas ao Fisco,
tanto na resposta à Intimação Fiscal n° 808/201 5, como no próprio DACON do
período, que acabou não sendo retificado para incluir todos os créditos de PIS e
COFINS apurados à época;
iii. No entanto, os erros nas informações prestadas à RFB não podem impedir o
reconhecimento do crédito quando o contribuinte o comprova por meio de
documentação idônea, sob pena de violação ao princípio da verdade material.
(...)
12. E foi justamente o que foi feito, como será demonstrado nos documentos que ainda
serão juntados ao processo e, posteriormente, comprovado na prova pericial técnico-
contábil que desde já se requer.
13. Ocorre que, infelizmente, a Peticionaria cometeu 2 (dois) equívocos que
influenciaram diretamente no não reconhecimento do seu direito creditório.
14. O primeiro deles foi na resposta à Intimação Fiscal n° 808/2015, na qual a
Peticionaria foi intimada a esclarecer como chegou aos valores declarados na linha 10
Fl. 2454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724179/2012-66

da ficha 06A (créditos de aquisição de bens para ativo imobilizado) do DACON do
período.
15. Isto porque, apesar de o DACON ativo no sistema da RFB conter valores nessa
linha, a Peticionaria, por equívoco, informou o seguinte: "a linha 10 da ficha 06A da
Dacon, nos meses em questão, estão zeradas pois não adquirimos créditos sobre bens do
ativo imobilizado com base no valor de aquisição".
(...)
18. Como se vê na coluna "valores retificados de ofício", ao serem excluídos os valores
da linha 10 da ficha 06A, a Peticionária passa a não ter qualquer direito creditório, já
que, mesmo utilizando as retenções sofridas como dedução dos valores devidos no
período, ainda assim haveria saldo de contribuições a pagar.
19. Ocorre que, ao contrário do que foi informado à RFB, a Peticionaria efetivamente
adquiriu bens para seu ativo imobilizado e. portanto, fez jus ao aproveitamento dos
créditos com base no valor de aquisição.
20. Na verdade, os valores que deveriam constar na linha 10 da ficha 06a são até
maiores do que aqueles informados no último DACON enviado à RFB. No entanto, por
um lapso, a Peticionaria não retificou o Demonstrativo para informar o valor correto
relativo aos créditos decorrentes de ativo imobilizado com base no valor de aquisição.
21. Além disso, a Peticionaria também acabou não incluindo no DACON enviado ao
Fisco os valores referentes a aquisição de insumos, os quais também geram créditos que
deveriam ser levados em consideração no momento da apuração do PIS e da COFINS a
pagar.
22. Ou seja, o fato é que o DACON ativo no sistema da RFB não pode ser considerado
para fins de verificação da existência do direito creditório, já que, como visto, contém
diversas incongruências que contaminam sua análise.
23. Todavia, não se pode admitir que simples erros no preenchimento do DACON
sejam suficientes e determinantes para o indeferimento do pedido de restituição,
especialmente pelo fato de ser possível confirmar a existência do crédito pleiteado
através da análise da contabilidade da Peticionaria.
24. Assim, desconsiderar os documentos que ainda serão juntados e a correta apuração
do PIS e da COFINS do período importaria em flagrante violação ao princípio da
verdade material, como será demonstrado no tópico a seguir.
(...)
27. Na verdade, em situações como a dos autos, bastaria que o Auditor- Fiscal intimasse
a Peticionaria a prestar novos esclarecimentos sobre a divergência entre as informações
prestadas no DACON e na sua resposta ao Termo de Intimação que tudo se resolveria.
(...)
36. Em que pese a Peticionaria entender que a realização de eventual perícia revela-se
desnecessária, já que a simples baixa do processo em diligência para análise de seus
documentos contábeis já evidenciaria seu direito creditório, em atenção ao princípio da
eventualidade e, principalmente, em razão do disposto no inciso IV, e § 10 do artigo 16,
do Decreto n° 70.235/723 , serão expostas as razões que a justificam, formulados os
quesitos e informados os dados de sua perita.
37. Na remota hipótese deste Órgão julgador entender que as razões alinhadas ao longo
desta MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e as provas que serão apresentadas
no curso do processo administrativo carecem de comprovação mais aprofundada
Fl. 2455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724179/2012-66

(análise de números, operações aritméticas, etc), mediante necessária produção de prova
pericial, a Peticionaria reporta-se a toda a argumentação exposta anteriormente para
justificar seu cabimento.
38. No que toca à "formulação de quesitos referentes aos exames desejados", como
prevê o já referido inciso IV, do artigo 16, do Decreto n° 70.235/72, a Peticionaria
formula-os conforme abaixo:
(...)
40. Ex positis, só resta à Peticionaria, respeitosamente, requerer seja determinada a
conversão do julgamento em diligência para, mediante análise dos documentos que
serão apresentados no curso do presente processo administrativo, seja reconhecida a
existência do crédito objeto do PA n° 12448.724179/2012-66 e, consequentemente,
deferido o Pedido de Restituição.
41. Para provar o alegado, a Peticionaria pugna pela produção de prova pericial técnico-
contábil, conforme esmiuçado no Tópico III.C supra. 42. Finalmente, requer que todas
as intimações concernentes ao presente processo administrativo sejam feitas,
exclusivamente, em nome do advogado PAULO MARIO REIS MEDEIROS, OAB/RJ
n° 82.129, sob pena de nulidade, que as receberá em seu escritório situado na Rua
Araújo Porto Alegre, n°. 36, 4o andar, Centro, CEP: 20.030-013, Rio deJaneiro, RJ.
A DRJ São Paulo, em sessão realizada em 25/04/2019, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão ementado da
seguinte maneira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de restituição, ressarcimento
e compensação é da contribuinte. Não sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se
o pedido da contribuinte.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas
pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇAMENTO
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, não se pode
endereçar as intimações dos atos processuais aos procuradores do interessado.
Na oportunidade, ficou consignado na decisão de 1a instância que, nada obstante
todo o direito alegado pela empresa, não fora juntado aos autos um único documento que
comprovasse os fatos apresentados, tendo o pedido de diligência sido indeferido porque buscava
justamente suprir as deficiências probatórias na defesa apresentada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 17/02/2020 (fl.
2313), apresentou em 16/03/2020 o recurso voluntário de fls. 2316/2327, deduzindo
essencialmente os seguintes argumentos:
1. Preliminarmente, a nulidade do acórdão de 1a instância, por cerceamento
ao direito de defesa da Recorrente, em razão do indeferimento do pedido
Fl. 2456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724179/2012-66

de diligência ou da produção de prova pericial, em violação ao princípio
da verdade material.
2. No mérito, esclarece que cometeu 2 (dois) equívocos que influenciaram
diretamente no não reconhecimento do seu direito creditório.
3. O primeiro refere-se à resposta ao Termo de Intimação Fiscal no.
808/2015, na qual a Recorrente foi intimada a esclarecer como chegou aos
valores declarados na linha 10 da ficha 06A (créditos de aquisição de bens
para ativo imobilizado) do DACON do período. Naquela ocasião, embora
o DACON ativo no sistema da RFB contivesse os valores nessa linha, a
Recorrente, por equívoco, informou o seguinte: “a linha 10 da ficha 06A
da Dacon, nos meses em questão, estão zeradas pois não adquirimos
créditos sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição”.
Assim, levando-se em conta a ausência de valor na linha 10 da ficha 06A
do DACON, a RFB refez a apuração do PIS e da COFINS da Recorrente e
concluiu pela inexistência do direito creditório.
4. Além disso, a Recorrente também acabou não incluindo no DACON
enviado ao Fisco os valores referentes à aquisição de insumos, os quais
também geram créditos que deveriam ser levados em consideração no
momento da apuração do PIS e da COFINS a pagar.
5. Entretanto, não se pode admitir que simples erros no preenchimento de
obrigações acessórias, no caso o DACON, sejam suficientes e
determinantes para o indeferimento do pedido de restituição,
especialmente pelo fato de ser possível confirmar a existência do crédito
pleiteado por meio da análise da contabilidade da Recorrente.
Ao fim, pugna pela nulidade da decisão da DRJ pelos motivos apresentados e,
acaso não acolhida, pela conversão do julgamento em diligência para, mediante análise dos
documentos fiscais da Recorrente, seja reconhecida a existência do direito creditório pleiteado e,
consequentemente, deferido o Pedido de Restituição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Preliminarmente, a Recorrente aponta que a decisão de 1a instância conteria vício
insanável por cerceamento a seu direito de defesa em função de aquele colegiado ter violado o
princípio da verdade material ao indeferir o seu pedido de diligências ou de produção de prova
pericial.
Para tanto, invoca o art. 76 da IN RFB no 1.300/2012 a fim de afirmar que é dever
e não faculdade da Administração Pública solicitar as diligências necessárias à formação de seu
Fl. 2457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724179/2012-66

entendimento, e formar seu convencimento com base na realidade fática e nos documentos
comprobatórios existentes em favor do contribuinte. Esclarece também que o simples erro no
preenchimento do DACON ou na prestação de informações à RFB não pode prevalecer sobre o
direito ao crédito que, uma vez comprovado, deve ser devidamente reconhecido.
Não acolho tal pretensão.
Primeiro porque não considero configurado o cerceamento ao direito de defesa na
medida em que a Recorrente tudo alega, mas nada traz aos autos, quer na oportunidade em que
faz sua defesa perante o colegiado de piso, quer agora, na interposição do recurso voluntário,
conduta essa última que considero ainda mais grave diante das razões de decidir do acórdão de 1a
instância, em que expressamente foi asseverado que a manutenção do indeferimento do direito
vindicado deu-se por deficiência probatória.
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão julgador - instruir as
suas peças recursais com os documentos que as fundamentam, nos termos do que preconizam os
art. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão difundidas em
diferentes diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao instituto do ônus da prova, conforme
previsto no art. 373 do CPC/2015.
Com efeito, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a legislação tributária
consagra o princípio da busca da verdade material, facultando à autoridade julgadora determinar,
de ofício ou a requerimento do contribuinte, a realização de diligências e perícias, quando as
entender necessárias para o deslinde da matéria.
A adoção do procedimento acima mencionado objetiva, única e exclusivamente,
dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando,
portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária
processual, quanto à demonstração probatória que a cada um compete. Nesse sentido é a lição de
Paulo Celso B. Bonilha:
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de preparo)
deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua atuação não
pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda.
Em outras palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o equilíbrio e
imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a probatória, não lhes
permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe carrear para o processo.”
( Da Prova no Direito Administrativo Tributário , 2a Ed., São Paulo, Dialética, 1997, p.
77 e 78)
Nesse contexto, o indeferimento do pedido de diligência e de perícia foi
devidamente justificado na decisão recorrida, em cujo acórdão se fez constar que referidos
mecanismos não existem com o propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim
de elucidar questões pontuais mantidas controversas mesmo em face dos documentos trazidos,
além de dirimir questões para as quais se exige conhecimento técnico especializado, o que não
teria se verificado nos autos, diante da ausência de qualquer elemento de prova a ser apreciada.
Assim, presentes as razões que deram amparo à decisão, as quais, a meu ver,
situam-se no campo do livre convencimento do julgador, a teor do que preconiza o art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, não vejo configurada a preterição ao direito de defesa, traduzindo-se a
Fl. 2458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.341 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724179/2012-66

nulidade apontada em verdadeiro inconformismo por parte da Recorrente em relação à decisão
recorrida.
No mérito, todavia, a situação retratada particularmente me suscitou dúvidas.
Isso porque, diante do esclarecimento de lapso cometido por parte da Recorrente
na resposta ao TIF no 808/2015, em que informou que “a linha 10 da ficha 06A da Dacon, nos
meses em questão, estão zeradas pois não adquirimos créditos sobre bens do ativo imobilizado
com base no valor de aquisição”, e, considerando as informações prestadas no último Dacon
transmitido para o mês de 07/2007 (ND 0000100200703874863), no qual consta para a referida
rubrica o valor de base de cálculo de créditos de R$ 6.236.585,00 (fl. 235), não me convenci de
que materialmente não há créditos apurados pela empresa a esse título.
Em que pese, como já afirmado, competisse à Recorrente carrear aos autos o
conjunto probatório que desse amparo ao equívoco alegado, considero suficientemente
relevantes as informações disponibilizadas no Dacon ND 0000100200703874863 referentes aos
créditos informados na linha 10 da ficha 06A, a ponto de restar justificado o pedido de diligência
para elucidar a questão, a teor do que dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
A situação das aquisições de insumos é diferente, dado que os valores informados
na Linha 02 da Ficha 06A do Dacon não foram desconsiderados pela autoridade fiscal,
traduzindo-se a mera alegação da Recorrente de que os valores constantes no aludido
demonstrativo estão errados (desacompanhada de qualquer elemento de prova) em verdadeira
tentativa de reapuração do crédito com base em informações de que a Administração nunca
dispôs.
Em vista de todo o exposto, deve o presente julgamento ser convertido em
diligência à unidade local para que:
1. Verifique a existência e a disponibilidade dos créditos calculados sobre
bens do ativo imobilizado com base no valor do custo de aquisição no
período (Linha 10 – Ficha 06A do Dacon).
2. Caso positivo, realize nova apuração do valor disponível para restituição
considerando esses valores e elabore relatório circunstanciado informando,
de forma conclusiva, se existe saldo de crédito a ser restituído.
3. Após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe
prazo para aditamento de novas razões de defesa exclusivamente sobre
essas conclusões.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 2459
DF CARF MF
Documento nato-digital